Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705048-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE NOGUEIRA FERRAZ DE CARVALHO E SILVA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO FIRMINO DE CARVALHO E SILVA NETO AGRAVADO: JUDITE QUEIROZ ALVES, NOEL ALVES DE MIRANDA DESPACHO Promova a Secretaria da Turma a inclusão, como interessadas, das rés FUNDAÇÃO TRANSBRASIL e INTERMARKET LTDA. Em seguida, intimem-se as interessadas para, caso queiram, manifestarem-se no presente agravo de instrumento no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora